Tribunal: TJDFT
Processo: 0000202-62.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIMES PREVISTOS NA LEI No. 8.666/1993. LICITAÇÃO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONLUIO ENTRE CORRÉUS. NÃO COMPROVADO. ART. 92 DA LEI DE LICITAÇÕES. DOLO ESPECÍFICO. EFETIVO PREJUÍZO. FALTA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova da prática do crime descrito no artigo 90 da Lei no 8.666/1993 deve ser aferida por meio das circunstâncias que envolveram a dinâmica dos fatos.
2. O tipo penal previsto no artigo 92 da Lei no 8.666/1993 exige para sua configuração a comprovação do dolo específico consistente na intenção de causar prejuízo ao erário, ou mesmo a comprovação de que a conduta tenha causado efetivo prejuízo aos cofres públicos.
3. Mantém-se a absolvição dos réus à vista da fragilidade das provas colhidas, porquanto ninguém pode ser condenado com prova judicial dúbia e rodeada de incerteza, não havendo nada a corroborar os elementos descritos na peça acusatória.
4. Recurso conhecido e desprovido.